Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600295-71.2024.6.16.0008
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
APLICAÇÃO DE INTERNET ASSIMILADA
A
PLATAFORMA
DE
PROPAGANDA.
AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA À
JUSTIÇA ELEITORAL. MANUTENÇÃO DE
MULTA.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
eleitoral
interposto
contra
sentença
que
julgou
parcialmente
procedente representação por propaganda
eleitoral irregular, condenando a candidata
recorrente ao pagamento de multa de R$
5.000,00, por ter utilizado a plataforma
"Twibbonize"
para
personalização
de
imagens de campanha sem comunicação

Num. 44197431 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/11/2024 17:11:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111217112609800000043145460
Número do documento: 24111217112609800000043145460
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:14:05
prévia
à
Justiça
Eleitoral,
conforme
exigência prevista na Lei nº 9.504/97 e na
Resolução TSE nº 23.610/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i)
definir se a plataforma "Twibbonize" se
enquadra como aplicação de internet sujeita
à comunicação prévia à Justiça Eleitoral; e
(ii)
determinar
se
a
ausência
dessa
comunicação prévia caracteriza propaganda
eleitoral irregular, sujeitando a candidata à
multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução TSE nº 23.610/2019, art.
28, § 1º, exige a comunicação prévia de
qualquer endereço eletrônico utilizado para
propaganda
eleitoral,
incluindo
redes
sociais,
aplicativos
de
mensagens
e
plataformas assemelhadas, no prazo de 24
horas após sua criação, sob pena de multa.
4. A plataforma "Twibbonize" enquadra-se
como aplicação de internet assemelhada,
utilizada
para
fins
de
promoção
de
campanhas eleitorais, e está sujeita às
mesmas exigências de comunicação prévia,
conforme entendimento deste Tribunal e da
jurisprudência
do
TSE
em
casos
semelhantes.
5. A jurisprudência é pacífica no sentido de
que a regularização posterior da plataforma
perante a Justiça Eleitoral não afasta a
aplicação da multa, já que a infração se
caracteriza no momento da omissão inicial.
6. A sanção aplicada foi fixada no valor
mínimo previsto em lei, de R$ 5.000,00,
sendo compatível com a gravidade da
infração e as normas eleitorais aplicáveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:

Num. 44197431 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/11/2024 17:11:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo

Inteiro teor:
10/12/2024
Número: 0600295-71.2024.6.16.0008

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 23/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Inobservância do Limite Legal, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600295-
71.2024.6.16.0008, que manteve a liminar anteriormente deferida e com base no art. 487, inciso I do
Código de Processo Civil, resolvo o mérito e julgou parcialmente procedente a presente demanda
proposta pela Coligação Muda São José em face de Margarida Maria Singer, fixando multa de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a ser paga em até 30 (trinta) dias após a data da intimação desta sentença,
sob pena de seu envio para a dívida ativa. (Representação Eleitoral por Propaganda Irregular com
pedido de Tutela de Urgência ajuizada pela Coligação Muda São José, integrada pelos
partidos/federações: PL, União, Republicanos, PRTB, com fulcro no art. 57-B, da Lei 9.504/97, em
face de Margarida Maria Singer. Relata a coligação representante que a representada vem se
utilizando de aplicativo para personalizar as fotos de simpatizantes nas redes sociais, sem,
contudo, ter informado à Justiça Eleitoral o endereço eletrônico, agindo, portanto, contrariamente à
disposição do art. 28, caput, IV, alínea a e § 1º, I e II da Resolução TSE no 23.610/2019). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARGARIDA MARIA SINGER (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MUDA SÃO JOSÉ[PL / UNIÃO / REPUBLICANOS / PRTB] -
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR (RECORRIDA)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
DANIELE MARANGONE (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44197431
12/11/2024
17:11
Acórdão
Acórdão

Num. 44197431 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/11/2024 17:11:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111217112609800000043145460
Número do documento: 24111217112609800000043145460
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:14:05
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.460

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600295-71.2024.6.16.0008 – São José dos
Pinhais – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: MARGARIDA MARIA SINGER
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRIDA: MUDA SÃO JOSÉ[PL / UNIÃO / REPUBLICANOS / PRTB] - SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS - PR
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
ADVOGADO: DANIELE MARANGONE - OAB/PR107064
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
APLICAÇÃO DE INTERNET ASSIMILADA
A
PLATAFORMA
DE
PROPAGANDA.
AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA À
JUSTIÇA ELEITORAL. MANUTENÇÃO DE
MULTA.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso eleitoral interposto contra sentença que julgou parcialmente
procedente representação por propaganda
eleitoral irregular, condenando a candidata
recorrente ao pagamento de multa de R$
5.000,00, por ter utilizado a plataforma
"Twibbonize"
para
personalização
de
imagens de campanha sem comunicação

Num. 44197431 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/11/2024 17:11:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111217112609800000043145460
Número do documento: 24111217112609800000043145460
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:14:05
prévia
à
Justiça
Eleitoral,
conforme
exigência prevista na Lei nº 9.504/97 e na
Resolução TSE nº 23.610/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i)
definir se a plataforma "Twibbonize" se
enquadra como aplicação de internet sujeita
à comunicação prévia à Justiça Eleitoral; e
(ii)
determinar
se
a
ausência
dessa
comunicação prévia caracteriza propaganda
eleitoral irregular, sujeitando a candidata à
multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução TSE nº 23.610/2019, art.
28, § 1º, exige a comunicação prévia de
qualquer endereço eletrônico utilizado para
propaganda eleitoral, incluindo redes sociais, aplicativos de mensagens e
plataformas assemelhadas, no prazo de 24
horas após sua criação, sob pena de multa.
4. A plataforma "Twibbonize" enquadra-se
como aplicação de internet assemelhada,
utilizada
para
fins
de
promoção
de
campanhas eleitorais, e está sujeita às
mesmas exigências de comunicação prévia,
conforme entendimento deste Tribunal e da
jurisprudência
do
TSE
em
casos
semelhantes.
5. A jurisprudência é pacífica no sentido de
que a regularização posterior da plataforma
perante a Justiça Eleitoral não afasta a
aplicação da multa, já que a infração se
caracteriza no momento da omissão inicial.
6. A sanção aplicada foi fixada no valor
mínimo previsto em lei, de R$ 5.000,00,
sendo compatível com a gravidade da
infração e as normas eleitorais aplicáveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:

Num. 44197431 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/11/2024 17:11:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111217112609800000043145460
Número do documento: 24111217112609800000043145460
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:14:05
1. A plataforma "Twibbonize" é considerada
uma aplicação de internet assemelhada
utilizada para fins de propaganda eleitoral,
devendo
ter
seu
endereço
eletrônico
comunicado à Justiça Eleitoral no prazo
legal.
2. A ausência de comunicação prévia do
endereço eletrônico à Justiça Eleitoral
caracteriza propaganda eleitoral irregular,
ensejando a aplicação de multa, independentemente da posterior regularização.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 57-B, § 5º; Resolução TSE nº
23.610/2019, art. 28, § 1º.
Jurisprudência
relevante
citada:
TSE,
Agravo em REspEl nº 0603898-50/PR, Rel.
Min. Raul Araújo, DJE de 30.06.2023;
TRE/PR, RE nº 060034810, Rel. Des.
Anderson Ricardo Fogaça, j. 09.09.2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 12/11/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada por Coligação "Muda São José" em face de
Margarida Maria Singer, sob a alegação de propaganda eleitoral irregular (id. 44063355).

Num. 44197431 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/11/2024 17:11:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111217112609800000043145460
Número do documento: 24111217112609800000043145460
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:14:05
Por sentença (id. 15355116), o juízo a quo julgou parcialmente procedente a representação,
condenando a representada ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00
Inconformada, a representada recorreu (id. 44063385), aduzindo, em síntese, que a plataforma
"Twibbonize" é uma ferramenta simples de edição de imagens, sem características de plataforma
de divulgação de propaganda, e que sua funcionalidade não se enquadra nas exigências da
Resolução. Portanto, pleiteia a reforma da sentença, alegando que não houve violação da norma
e que a ferramenta utilizada é tecnicamente inapta para fins de propaganda eleitoral.
Contrarrazões (id. 44063391), pelo não provimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento
(id. 44096069).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que, conquanto não certificado nos autos, a intimação da sentença foi
publicada em mural eletrônico no dia 19/09/2024 (publicação n. 144618/2024) e as razões foram
protocoladas no dia 20/09/2024 (id. 44063385).
Da mesma forma, conquanto não certificado nos autos, a recorrida foi intimada via mural
eletrônico em 22/09/2024 (publicação n. 145672/2024) e protocolou suas contrarrazões na
mesma data (id. 44063391), tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Insurge-se a recorrente contra a procedência parcial da representação e consequente aplicação
de pena de multa.
Segundo o juízo:
(...)
Trata-se de representação por propaganda irregular c/c pedido liminar manejada
pela COLIGAÇÃO MUDA SÃO JOSÉ em face de MARGARIDA MARIA SINGER por ter se
utilizado de aplicativo para personalização de imagens de apoiadores, sem comunicar
previamente à Justiça Eleitoral.
É exigência da Justiça Eleitoral que os candidatos informem previamente todos os sítios
eletrônicos que utilizarão para promover suas propagandas eleitorais (art. 28 da Resolução TSE
23.610/2019).
A parte representada, em sede de contestação, aduziu que procedeu com a informação da URL

Num. 44197431 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/11/2024 17:11:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111217112609800000043145460
Número do documento: 24111217112609800000043145460
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:14:05
do aplicativo “twibbonize”, no processo de Registro de Candidatura (RRC), às 14h54 do dia
10/09/2024.
Em consulta ao twibbonize da candidata tem-se que foi criado no dia 26/08/2024, como mostra a
imagem 1:
(...)
A Resolução TSE 23.610/2019 em seu art. 28, § 1º, II permite que sejam criados perfis
posteriores ao Registro de Candidatura, ou seja, no curso da campanha, mas exige que sejam
cadastrados na Justiça Eleitoral no prazo de 24 horas.
Assim, em tendo sido criado o twibbonize da candidata no dia 26/08/2024, com cadastro no dia
10/09/2024, há lapso temporal em desconformidade com o que preceitua a lei.
Assim, ainda que já tenha havido regularização junto à Justiça Eleitoral, a jurisprudência é
assente no sentido de que, a multa é devida.
(...)
Portanto, ainda que regularizada a situação junto à Justiça Eleitoral, devida a multa prevista no
art. 57-B, § 5º da Lei 9.504/97.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, mantenho a liminar anteriormente deferida e com base no art. 487, inciso I do
Código de Processo Civil, resolvo o mérito e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente
demanda proposta pela COLIGAÇÃO MUDA SÃO JOSÉ em face de MARGARIDA MARIA
SINGER, fixando multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a ser paga em até 30 (trinta) dias após a
data da intimação desta sentença, sob pena de seu envio para a dívida ativa.
(...)
Contra tal decisão a recorrente alega que a plataforma "Twibbonize" é uma ferramenta simples de
edição de imagens, sem características de plataforma de divulgação de propaganda, e que sua
funcionalidade não se enquadra nas exigências da Resolução. Portanto, pleiteia a reforma da
sentença, alegando que não houve violação da norma e que a ferramenta utilizada é
tecnicamente inapta para fins de propaganda eleitoral.
Nas contrarrazões, a recorrida sustenta que a Resolução TSE nº 23.610/2019 exige a
comunicação prévia de qualquer endereço eletrônico utilizado para propaganda eleitoral,
independentemente da natureza técnica da ferramenta.
Argumenta que, mesmo sendo o Twibbonize uma ferramenta de edição de imagens, ele foi
utilizado para promover a campanha eleitoral, o que caracteriza propaganda irregular.
Destaca que o baixo número de interações não elimina o caráter publicitário da ferramenta, já que
o conteúdo pode ser amplamente disseminado através de outras plataformas. Por fim, pede a
manutenção da multa, uma vez que a conduta adotada pela recorrente viola a norma eleitoral
aplicável.
Pois bem.
Conforme restou comprovado nos autos, a ora recorrente, então candidata a prefeita de São José
dos Pinhais, deixou de informar inicialmente em seu requerimento de registro de candidatura o
endereço da plataforma "Twibbonize", que utilizou para realização de propaganda eleitoral.

Num. 44197431 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/11/2024 17:11:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111217112609800000043145460
Número do documento: 24111217112609800000043145460
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:14:05
Confira-se, a propósito, os id's 44063358 (requerimento de registro de candidatura, no qual não
há o endereço da plataforma em questão) e 44063360 (capturas de tela da plataforma).
A questão é disciplinada no artigo 57-B da lei nº 9.504/97:
Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas:
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado,
direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no País; (Incluído pela
Lei nº 12.034, de 2009)
II - em sítio do partido ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e
hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no País;
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo
candidato, partido ou coligação; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet
assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por: (Redação dada pela Lei nº 13.488, de
2017)
a) candidatos, partidos ou coligações; ou (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de conteúdos. (Incluído
pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles de
iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral, podendo ser mantidos
durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da
propaganda eleitoral. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 2º Não é admitida a veiculação de conteúdos de cunho eleitoral mediante cadastro de usuário
de aplicação de internet com a intenção de falsear identidade. (Incluído pela Lei nº 13.488, de
2017)
§ 3º É vedada a utilização de impulsionamento de conteúdos e ferramentas digitais não
disponibilizadas pelo provedor da aplicação de internet, ainda que gratuitas, para alterar o teor
ou a repercussão de propaganda eleitoral, tanto próprios quanto de terceiros. (Incluído pela Lei
nº 13.488, de 2017)
§ 4º O provedor de aplicação de internet que possibilite o impulsionamento pago de conteúdos
deverá contar com canal de comunicação com seus usuários e somente poderá ser
responsabilizado por danos decorrentes do conteúdo impulsionado se, após ordem judicial
específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e
dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente pela
Justiça Eleitoral. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e, quando
comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida,
se esse cálculo superar o limite máximo da multa. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
Ao regulamentar esse dispositivo, o TSE fez constar na sua Resolução nº 23.610/2019 o
seguinte:
Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas (Lei nº

Num. 44197431 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/11/2024 17:11:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111217112609800000043145460
Número do documento: 24111217112609800000043145460
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:14:05
9.504/1997, art. 57-B, I a IV):
I - em sítio da candidata ou do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de aplicação de internet
estabelecido no país;
II - em sítio do partido político, da federação ou da coligação, com endereço eletrônico
comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de aplicação
de internet estabelecido no país; (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pela candidata
ou pelo candidato, pelo partido político, pela federação ou pela coligação desde que presente
uma das hipóteses legais que autorizam o tratamento de dados pessoais, nos termos dos arts.
7º e 11 da Lei nº 13.709/2018 ; (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet
assemelhadas, dentre as quais aplicativos de mensagens instantâneas, cujo conteúdo seja
gerado ou editado por: (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
a) candidatas, candidatos, partidos políticos, federações ou coligações, desde que não
contratem disparos em massa de conteúdo nos termos do art. 34 desta Resolução ( Lei nº
9.504/1997, art. 57-J ); ou (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
(...)
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, incluídos os canais
publicamente acessíveis em aplicativos de mensagens, fóruns online e plataformas digitais,
salvo aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral
impreterivelmente: (Redação dada pela Resolução nº 23.732/2024)
I - no RRC ou no DRAP, se pré-existentes, podendo ser mantidos durante todo o período
eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral (Lei
nº 9.504/1997, art. 57-B, § 1º); (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
II - no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar de sua criação, se ocorrer no curso da
campanha. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
(...)
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita a usuária ou o usuário responsável pelo
conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, a pessoa beneficiária, à multa no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente
ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa (Lei nº
9.504/1997, art. 57-B, § 5º)
O Tribunal Superior Eleitoral, recentemente, manifestou-se sobre o tema:
Eleições 2022. Agravo em recurso especial. Propaganda eleitoral irregular. Candidato ao cargo
de deputado estadual. Endereço eletrônico. Comunicação à Justiça Eleitoral. Obrigatoriedade.
Art. 57-B, §§ 1º e 5º, da Lei nº 9.504/1997. Requisitos de admissibilidade. Ausência.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, com o acréscimo do § 1º ao art. 57-B da Lei das
Eleições por meio da Lei nº 13.488/2017, todos os endereços eletrônicos constantes dos incisos
do referido dispositivo legal, desde que não pertençam a pessoas naturais (sítios eletrônicos de
candidato e de partido, blogues, redes sociais, perfis de mensagens instantâneas e aplicações
de internet assemelhadas), devem ser, obrigatoriamente, comunicados à Justiça Eleitoral no
requerimento de registro de candidatura ou no demonstrativo de regularidade de atos
partidários. Precedentes.

Num. 44197431 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/11/2024 17:11:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111217112609800000043145460
Número do documento: 24111217112609800000043145460
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:14:05
2. A ausência de comunicação do respectivo endereço eletrônico do sítio onde divulgada
a propaganda eleitoral atrai a aplicação da multa prevista no art. 57-B, § 5º, da Lei nº
9.504/1997. Incidência do Enunciado nº 30 da Súmula do TSE. Negado seguimento ao
agravo em recurso especial.
[Agravo em REspEl nº 0603898-50/PR, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 29/06/2023, DJE de
30/06/2023, não destacado no original]
Este Regional já apreciou especificamente essa matéria para as presentes eleições, tendo
decidido que a falta de comunicação dos endereços eletrônicos das mídias sociais dos
candidatos à Justiça Eleitoral torna a propaganda nelas veiculada irregular, atraindo a sanção
correspondente.
No sentido:
ELEIÇÕES DE 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
DIVULGAÇÃO EM REDE SOCIAL NÃO INFORMADA À JUSTIÇA ELEITORAL. VIOLAÇÃO AO
ART. 57-B, INCISO IV, ALÍNEA "A" e §1º DA LEI 9.504/97. POSTERIOR REGULARIZAÇÃO.
IRRELEVÂNCIA. IRREGULARIDADE VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. CONHECIMENTO
E DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por José Luiz Siqueira de Barros, candidato a prefeito
do município de Curiúva, contra sentença proferida pelo Juízo da 119ª Zona Eleitoral, que julgou
procedente a representação por propaganda eleitoral irregular proposta pela Coligação Pra
Frente Curiúva: o Progresso não Para, confirmou a liminar deferida e condenou o recorrente à
multa de R$ 5.000,00, em razão da publicação de propaganda eleitoral em perfil não informado
à Justiça Eleitoral viola a legislação eleitoral.
(...)
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A regularidade da propaganda eleitoral veiculada em rede social não informada à Justiça
Eleitoral.
2.2 A caracterização da propaganda eleitoral como irregular em razão da natureza do conteúdo
veiculado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 No mérito, o artigo 57-B, inciso V, alínea "a", §1º, da Lei n. 9.504/1997, regulamentado pelo
artigo 28, §1º, inciso I, da Resolução TSE n. 23.610/2019, determina que o candidato informe os
endereços eletrônicos das redes sociais utilizadas em propaganda eleitoral no momento do
registro de candidatura à Justiça Eleitoral.
3.2 No presente caso, o recorrente veiculou conteúdo de natureza eleitoral, eis que presente
pedido explícito de voto e apoio político, caracterizando, assim, propagada de natureza eleitoral.
3.4. Como o recorrente não informou o endereço de sua rede social Facebook anteriormente à
Justiça Eleitoral, por ocasião do registro de candidatura, restou configurada a propaganda
eleitoral irregular.
3.3 A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o cumprimento imediato de ordem de
remoção de propaganda eleitoral irregular não retira o caráter ilícito da conduta, tampouco a
posterior regularização do endereço eletrônico permite o afastamento da multa prevista na
legislação eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44197431 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/11/2024 17:11:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111217112609800000043145460
Número do documento: 24111217112609800000043145460
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:14:05
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.
(...)
[RECURSO ELEITORAL nº 060034810, rel. Des. Anderson Ricardo Fogaça, Publicado
na sessão de 09/09/2024]
Assim, a interpretação deste Tribunal é a de que a redação do art. 57-B, § 1º, da Lei nº 9.504/97,
é cristalina ao prever a obrigatoriedade da comunicação dos endereços eletrônicos dos blogs,
redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas,
dentre as quais aplicativos de mensagens instantâneas, cujo conteúdo seja gerado ou editado por
candidatos, partidos políticos ou coligações.
Nesse sentido, o Twibbonize se enquadra no conceito de aplicação de internet
assemelhada, uma vez que é uma plataforma na qual se pode criar uma campanha consistente
em "microsite", no qual usuários podem apoiar uma causa, marca ou organização de maneiras
variadas. Assim, é uma rede na qual, conquanto forneça a aplicação de "molduras
personalizadas" para fotos de perfis de outras redes sociais, como Facebook ou Instagram,
também pode ser considerada uma plataforma autônoma de propaganda, na qual a candidata
possuía um perfil ou "campanha" acessável por qualquer pessoa que desejasse apoiar sua
candidatura (<https://www.twibbonize.com/nina55>).
Este Tribunal já se manifestou em caso semelhante, nas eleições de 2022, relativamente à
ausência de informação de endereço da plataforma "Twibbon", cuja função era similar à
"Twibbonize". Na ocasião se entendeu que mesmo esse tipo de aplicação se submete à
obrigatoriedade de informação do endereço à Justiça Eleitoral. Veja-se, a propósito, o Recurso na
Representação n. 0603898-50.2022.6.16.0000, Rel. Roberto Aurichio Júnior, Julgamento em
25/10/2022.
Por fim, está-se diante de norma de caráter objetivo, integrante de toda uma sistemática
procedimental que tem por fim salvaguardar a regularidade e higidez do processo eleitoral. A
imposição de sanção ao seu descumprimento não prevê exceções de caráter subjetivo,
relacionadas com a intenção do agente, com seu desconhecimento da norma, o benefício que
porventura tenha lhe resultado da infração, condições financeiras etc.
De se notar, ainda, que não se discute, nesse dispositivo, o conteúdo da propaganda veiculada,
sendo toda a construção legal voltada ao cumprimento de obrigações acessórias, instrumentais,
formais.
Por todo o exposto, é precisamente a inobservância da comunicação prévia que conduz, no caso
concreto, à incidência na hipótese sancionatória, que não é afastada com a posterior
regularização se o endereço não informado já tiver sido utilizado para fins de propaganda.
Sendo firme a orientação desta Corte no sentido de que a ausência de comunicação prévia dos
endereços eletrônicos em que veiculada propaganda eleitoral a torna irregular, ainda que se trate
de "aplicação assemelhada", a aplicação da multa do § 5º do artigo 57-B da Lei nº 9.504/97 é
medida de rigor.
Por fim, ressalta-se que o espaço de discricionariedade judicial no presente caso reserva-se
apenas à dosimetria da sanção, a qual foi fixada no mínimo legal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Num. 44197431 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/11/2024 17:11:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111217112609800000043145460
Número do documento: 24111217112609800000043145460
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:14:05

DISPOSITIVO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE
provimento.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

VOTO VENCIDO
1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por MARGARIDA MARIA SINGER em face da
sentença proferida pelo Juízo da 8ª Zona Eleitoral de São José dos Pinhais/PR, a qual julgou
parcialmente procedente a representação proposta pela COLIGAÇÃO MUDA SÃO JOSÉ, a fim
de fixar multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à recorrente
O Relator apresentou voto pelo desprovimento do recurso, mantendo a aplicação de multa
de R$ 5.000,00 ao recorrente, diante da ausência de informação da “rede social”
TWIBBINIZE, com fundamento no art. 57-B, §5º, da Lei nº 9.504/97.
Argumentou que a Justiça Eleitoral considerou o Twibbonize uma plataforma de rede
social ou “aplicação de internet assemelhada”, conforme o art. 57-B da Lei nº 9.504/97,
abrangendo também blogs e outros meios de comunicação similares.
2. Pedi vista dos autos para analisar a mencionada ferramenta digital.
O "Twibbonize" é uma plataforma digital usada para criar e compartilhar campanhas
visuais, especialmente em redes sociais. A plataforma possui ferramentas de edição e/ou
etiquetagem e/ou rotulagem e/ou outra forma de personalização de fotos / figuras /
imagens que tenham sido previamente carregadas (upload) em seu banco de dados.
Conforme descrição da própria plataforma, o “twibbon” é o resultado da sobreposição de
um modelo de moldura em uma foto, normalmente usado em fotos de perfil ou
publicações de mídias sociais para expressar apoio a uma causa, campanha ou evento
(https://www.twibbonize.com/what-is-a-twibbon), como explicado abaixo:

Num. 44197431 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/11/2024 17:11:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111217112609800000043145460
Número do documento: 24111217112609800000043145460
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:14:05
O Twibbonize não é uma rede social propriamente dita, mas uma ferramenta digital
simples, sem necessidade de intermediação de profissionais visuais, para personalização
para campanhas, com efeitos visuais mais atrativos.
Embora permita que os usuários criem, compartilhem e apoiem campanhas adicionando
elementos gráficos (como "twibbons") às suas fotos de perfil, sua funcionalidade é
complementar às redes sociais e, nesse ponto, reside minha divergência.
Os “twibbons” são acessórios vinculados às redes sociais principais de seus usuários (X
ou antigo Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, sites do próprio candidato), mas não se
prestam a existir de forma independente, porque se trata de uma moldura de design ao
perfil já existente.
É sabido que o objetivo do art. 57-B, da Lei nº 9.504/97 é garantir a fiscalização das
propagandas eleitorais realizadas pelos candidatos em sítios eletrônicos, blogs, redes
sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas.
No entanto, considerando-se que o Twibbonize não cria conteúdos políticos eleitorais,
mas apenas permite o aprimoramento visual de conteúdo que já existe nas demais redes
sociais e sítios eletrônicos dos próprios candidatos, a fiscalização deve ser realizada pelas
redes sociais e endereços eletrônicos principais dos candidatos, sendo desnecessária a
indicação no registro de candidatura da utilização do “Twibbonize”.
O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará enfrentou esse tema nas eleições de 2024,
concluindo que não se trata de uma rede social, mas sim uma plataforma:
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
UTILIZAÇÃO DE SITE NÃO INFORMADO À JUSTIÇA ELEITORAL. NÃO
CONFIGURAÇÃO DE IRREGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
CASO EM EXAME
A representação fundamenta-se na alegação de que o recorrido veiculou

Num. 44197431 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/11/2024 17:11:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111217112609800000043145460
Número do documento: 24111217112609800000043145460
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:14:05
propaganda eleitoral através do site de internet Twibbonize, sem a devida
comunicação do endereço eletrônico à Justiça Eleitoral.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se a utilização da plataforma
Twibbonize, sem o registro do respectivo endereço eletrônico junto à Justiça
Eleitoral, caracteriza propaganda eleitoral irregular passível de sanção.
RAZÕES DE DECIDIR
A Lei nº 9.504/97, em seu art. 57-B, estabelece regras para a propaganda
eleitoral na internet, exigindo a comunicação à Justiça Eleitoral de endereços
eletrônicos de sites e aplicações utilizadas pelos candidatos.
A norma visa garantir a fiscalização dos meios digitais que promovem a
divulgação de informações eleitorais. No entanto, o site Twibbonize é uma
plataforma de personalização de imagens e não de divulgação de opiniões ou
compartilhamento de informações, não sendo enquadrável nos dispositivos
mencionados
Assim, o uso do Twibbonize para fins de personalização de fotos não
caracteriza propaganda eleitoral irregular, não se sujeitando às exigências do
art. 57-B da Lei nº 9.504/97.
DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que julgou
improcedente a representação por propaganda eleitoral irregular.
Tese de julgamento: "A utilização de plataforma digital voltada à personalização
de imagens, como o Twibbonize, não caracteriza propaganda eleitoral irregular,
por não se enquadrar como meio de compartilhamento de informações ou
opiniões que requeira registro junto à Justiça Eleitoral, conforme o art. 57-B da
Lei nº 9.504/97."
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/97, art. 57-B, § 1º e § 5º
JURISPRUDÊNCIA: (TRE-PA - REl: 0600009-66.2023.6.14.0014 VISEU - PA
060000966, Relator: Jose Airton De Aguiar Portela, Data de Julgamento:
19/07/2023, Data de Publicação: DJE-135, data 24/07/2023)
(CE - RECURSO ELEITORAL nº060014090, Acórdão, Des. FRANCISCO
GLADYSON PONTES, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
15/10/2024).

Num. 44197431 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/11/2024 17:11:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111217112609800000043145460
Número do documento: 24111217112609800000043145460
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:14:05

Como se infere da publicação acima, o “Twibbon” criado serve apenas como moldura
visual para a campanha da candidata, que pode ser compartilhada por outras pessoas em
suas próprias redes sociais.
Destaca-se que a ferramenta não disponibiliza nenhuma forma de comunicação entre
usuários, impulsionamento, republicações, ou outras funcionalidades típicas dos meios de
divulgação de propaganda eleitoral na internet, apenas disponibilizando a moldura.
Nesse tipo de ferramenta, cabe ao eleitor, de forma ativa, acessar a plataforma pela URL
correta, fazer o upload de sua foto de perfil, para que apenas, em seguida, a moldura seja
incluída à imagem e o eleitor possa baixá-la novamente, divulgando qualquer imagem de
teor eleitoral em seu próprio perfil.

Nesse contexto, não há uma interação direta com a campanha do candidato, não
possuindo mecanismos próprios de publicação, compartilhamento ou ampliação do
alcance de conteúdo, servindo a ferramenta apenas como efeito visual que pode ser
copiado por qualquer cidadão e inserido em suas próprias redes sociais como forma de
apoio pessoal do eleitor à campanha eleitoral, o que não impõe a a indicação do endereço
eletrônico, uma vez que o art. 57-B, da Lei das Eleições exige apenas a indicação no
RRC das redes sociais, blogs, sítios eletrônicos que digam respeito especificamente ao
candidato.
Sob esse enfoque, a ferramenta em discussão não se equipara a uma aplicação de
internet assemelhada, com o devido respeito aos entendimentos em sentido contrário,
mas se trata, tão somente, de um instrumento digital visual que pode ser voluntariamente
baixado por qualquer eleitor.

Por tais razões, dada sua natureza acessória, não há razão para se aplicar sanção
pecuniária independente na plataforma do “Twibbonize”, que serve apenas como
aprimoramento visual dos perfis já existentes, sob pena de incidência de um bis in idem.

Por fim, não há que se falar em jurisprudência consolidada neste tema, eis que se trata de
recente ferramenta digital e existem, no máximo, três decisões proferidas por esta Corte
Eleitoral, não havendo sequer processo que tenha sido submetido ao C. Tribunal Superior
Eleitoral, configurando situação nova, que ainda exige debate.

3. Ante o exposto, voto por divergir do e. Relator para dar provimento ao recurso,
excluindo a multa aplicada.

É como voto.

Num. 44197431 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/11/2024 17:11:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111217112609800000043145460
Número do documento: 24111217112609800000043145460
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:14:05

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Vistor

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600295-71.2024.6.16.0008 - São José dos
Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE:
MARGARIDA MARIA SINGER - Advogada do RECORRENTE: TAINARA PRADO LABER -
PR92625-A - RECORRIDA: MUDA SÃO JOSÉ [PL / UNIÃO / REPUBLICANOS / PRTB] - SÃO JOSÉ
DOS PINHAIS - PR - Advogados da RECORRIDA: GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ
PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A,
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - PR62203-A, GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - PR108469-A,
DANIELE MARANGONE - PR107064.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator. Vencido o desembargador eleitoral Julio Jacob Junior, que declara voto.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente a procuradora regional eleitoral, em
exercício, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 12.11.2024